Tribunal: STF
Processo: Rcl 72565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Competência Jurisdicional. Demanda Instaurada entre o Poder Público e Empregado Público Celetista. Controvérsia de Natureza Jurídico-Administrativa. ADI nº 3.395/DF. RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143): Inobservância. Decisão de Mérito da Justiça do Trabalho Posterior ao Marco Temporal Fixado pelo STF na Modulação de Efeitos do Paradigma de Repercussão Geral. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça comum, para julgamento de demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público, envolvendo controvérsia de natureza jurídico-administrativa.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, conforme decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF.



    4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023. 



    6. No caso concreto, foi proferida sentença de mérito, pelo Juízo de origem, em 23/09/2024, a evidenciar que a referida modulação não alcança o presente caso. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.